Tribunal: TJES
Processo: 5012446-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE SANT ANNA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SUA MALA AVARIADA EM VIAGEM DE AVIÃO E, AO RECLAMAR COM A COMPANHIA AÉREA, FOI INFORMADA DE QUE O FORNECEDOR ENTRARIA EM CONTATO A FIM DE OFERECER PROPOSTA PARA SOLUCIONAR O IMPASSE. ALEGA QUE, COMO NÃO RECEBEU QUALQUER CONTATO, PRECISOU FAZER OUTRA VIAGEM E PEDIR MALA EMPRESTADA A TERCEIROS. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO INOMINADO DA AUTORA REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. APÓS 3 MESES A CONTAR DA DATA DA VIAGEM SEM RECLAMAÇÃO FORMAL, NÃO HÁ COMO SE ASSOCIAR AS AVARIAS PRESENTES NA BAGAGEM A FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ. EMBORA INCIDA EM FAVOR DO AUTOR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, A RECORRENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO BUSCOU FORMALIZAR SUAS QUEIXAS EM PRAZO RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME

PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)